Tribunal: TJSP
Processo: 1025123-92.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
RECURSO – O recurso da parte autora não pode ser conhecido quanto à alegação de incidência de juros de mora a partir da data do evento danoso, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
COISA JULGADA - Oportuno salientar que o efeito da coisa julgada material (CPC/1973, art. 467 e 474, com correspondência nos arts. 502 e 508, do CPC/2015), produzida no julgamento da anterior ação

Ementa:
RECURSO – O recurso da parte autora não pode ser conhecido quanto à alegação de incidência de juros de mora a partir da data do evento danoso, por falta de interesse recursal (CPC/2015, art. 996).
COISA JULGADA - Oportuno salientar que o efeito da coisa julgada material (CPC/1973, art. 467 e 474, com correspondência nos arts. 502 e 508, do CPC/2015), produzida no julgamento da anterior ação nominada de "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO" (processo 1035562-41.2015.8.26.0224), por Acórdão transitado em julgado (fls. 33), no que concerne à declaração de inexistência do débito objeto da presente ação nominada de "AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS", relativo ao contrato de no 000599076600000, inscrito em cadastro de inadimplentes no valor de R$1.953,00 e ao reconhecimento da ilicitude da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes, repercute no processo da presente demanda porque a coisa julgada material impede que o desfecho de um processo entre as mesmas partes contradiga o resultado prático do outro já julgado, por r. sentença, transitada em julgado - Anota-se que, no caso dos autos não há coisa julgada em relação à demanda anteriormente proposta, com relação ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Caracterizado o ato ilícito da parte ré apelada, consistente na indevida inscrição do nome da parte autora em cadastros de inadimplentes, débito inexigível, conforme deliberado anteriormente, por julgado transitado em julgado em processo anterior, e não caracterizada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, a condenação da ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MORAL - A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui, por si só, fato ensejador de dano moral - Inaplicável à espécie a Súmula 385/STJ – Reforma da r. sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para a quantia de R$11.000,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora conhecido, em parte, e provido, em parte.